Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-22.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Ação de obrigação de fazer prontamente julgada – Desnecessidade de outras provas – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Afirmação de nulidade rejeitada – Sentença mantida – Apelação improvida.